Tribunal: STF
Processo: RE 572499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
   CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE FUZILEIROS NAVAIS. 
   FIXAÇÃO DE LIMITE DE IDADE EM EDITAL: NECESSIDADE DE LEI. 
   REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
1. A apresentação de pedido 
   de cancelamento de matrícula em curso de formação importa na 
   perda de objeto do mandado de segurança impetrado para assegurar 
   a participação dos Impetrantes no concurso.
2. O tema 
   constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida nestes 
   autos é objeto de julgamento no Recurso Extraordinário 
   600.885.
3. Recurso extraordinário prejudicado.